Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO DAS PARTES. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de novembro de 1999 a 28 de julho de 2004.
2.O apelante sustenta que a relação consistia em namoro qualificado, sem intenção de constituir família, apontando ausência de coabitação contínua e contradições na prova testemunhal.
3.A apelada defende a manutenção da sentença, afirmando a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com propósito familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável no período indicado, em especial (i) a convivência pública, contínua e duradoura e (ii) o intuito de constituir família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A prova testemunhal produzida confirma a convivência sob o mesmo teto e a apresentação social das partes como entidade familiar.
6.Os depoimentos das testemunhas da defesa se limitam a percepções pontuais da rotina profissional, sem acesso à dinâmica íntima do casal.
7.A prova documental corrobora a residência da autora em Brasília e a assistência mútua entre as partes, evidenciando comunhão de esforços típica de vida em comum.
8.Eventual divergência quanto ao marco inicial exato da convivência não afasta o reconhecimento da união estável, diante do conjunto probatório consistente.
9.O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença que reconheceu a união estável no período indicado.
Tese de julgamento: “1. A união estável se configura quando comprovada convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituir família".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723 e 1.550; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072174, ApCiv 0701499-78.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025; Acórdão 2085029, ApCiv 0708391-10.2023.8.07.0006, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 28.01.2026.